Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE, OSANA BORGES DE SOUSA SILVA, OSVALDO APARECIDO CAETANO, OSVALDO DE ARAÚJO CAMPOS, OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO e PABLO DUPIM COSTA (ID: 27377991). A Contadoria Judicial, no ID: 27707308, juntou as planilhas de cálculos. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 30129369). Outrossim, informou que os servidores PABLO DUPIM COSTA e OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO renunciaram ao crédito que exceder 40SM para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 30408512). Os EE n. 0003801-74.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 27707308, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO e PABLO DUPIM COSTA ao crédito que exceder 40SM. Expeçam-se precatórios em favor de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE, OSANA BORGES DE SOUSA SILVA, OSVALDO APARECIDO CAETANO e OSVALDO DE ARAÚJO CAMPOS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em relação a OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO e PABLO DUPIM COSTA, no limite de 40SM, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem como em favor desta sociedade de advogados no tocante aos honorários da execução. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador